Tribunal: TJDFT
Processo: 0041199-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0041199-42.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ABRAAO TENORIO CAVALCANTE, ANTONIO ALVES BATISTA, ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, CICERO EMIDIO DE ARRUDA, EXPEDITO SANTANA, FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA, GERALDO NASCIMENTO, IRACI MATIAS CARNEIRO, JOANA CAMPOS DA SILVA, JOSE PEQUENO DA SILVA, JOSE RIBAMAR DE JESUS, JOSE RIBEIRO DA SILVA, MARIA ALICE LOPES DA SILVA ANDRADE, MARIA DAS GRACAS BRITO MEDEIROS, MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIMA, MARIA ELOIDE OLIVEIRA ANDRADE, MARIA RISONETE QUEIROZ MENEZES, VALDETE MARIA DO NASCIMENTO, DOMINGOS RAMOS DA SILVA, CICERO NICOLAU DA SILVA, DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial (ID 14743164) interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, em decisão proferida pela Ministra Relatora (ID 16077989), determinou a devolução dos autos para que permaneçam suspensos aguardando o julgamento de mérito do REsp 1.438.263/SP, afetado para uniformização de jurisprudência sobre a “Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual” ( Tema 948). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que estes autos tratam de cumprimento de sentença proferida na ACP no 1998.01.1.016798-9, hipótese que foi excluída, pelo Ministro Relator Raul Araújo, quando da determinação de suspensão dos processos que versassem a mesma controvérsia. Por oportuno, transcrevo o trecho da decisão onde é feita a referida ressalva: Para o fim de suspensão de recursos que versem a mesma controvérsia (Resolução STJ n. 8, de 8.5.2008, art. 2o, § 2o), comunique-se, ainda: a) ao em. Presidente do Tribunal de origem; b) aos em. Presidentes dos demais Tribunais de Justiça e aos em. Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, esclarecendo-se que: (...) 3) a suspensão não abrange os específicos casos das execuções das sentenças proferidas na ação civil pública que a Apadeco moveu contra o Banestado (ACP no 38.765/1998/PR) e naquela que o IDEC moveu contra o Banco do Brasil (ACP no 16798-9/1998/DF), levando-se em consideração o julgamento dos Recursos Especiais no 1.243.887/PR e no 1.391.198/RS, julgados sob o rito dos recursos especiais repetitivos, e a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada. (ProAfR no REsp 1.438.263/SP, Ministro Relator Raul Araújo, DJe 7-6-2019). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034